Tribunal: STF
Processo: RE 105840
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
CONTRATOS DE CÂMBIO EXECUÇÃO PRIMEIRO RECURSO QUESTÕES DECIDIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO SEM DISCUSSÃO DOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (SÚMULAS 282 E 356) E ATENDO-SE AO EXAME DOS DADOS DA CAUSA, EM ESPECIAL, OS  CONTRATOS FIRMADOS (SÚMULA 279 E 454). RAZOES QUE PROPÕEM NOVAS QUESTÕES, OU SUSTENTAM NOVAS TESES JURÍDICAS. INADMISSIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.